Tribunal: TJDFT
Processo: 0721407-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721407-78.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIO CESAR MARTINS DE BESSA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Júlio Cesar Martins de Bessa contra a r. decisão proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda e de Revisão de Aposentadoria c/c Repetição de Indébito Tributário, indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos: “Diante dos documentos apresentados que comprovam o elevado grau de comprometimento financeiro do autor e a condição de hipossuficiência, defiro a gratuidade da justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que o autor pretende a imediata isenção do imposto de renda. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais, pois não há probabilidade de direito nas alegações formuladas pelo autor. Vejamos. Nos termos do artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/1998 e artigo 39, XXXIII do Decreto no 3.000/1999 apenas a cegueira, atestada por laudo oficial, enseja a isenção do imposto de renda. Conforme artigo 111, II do Código Tributário Nacional a interpretação para os casos de isenção deve ser literal, porém a jurisprudência tem flexibilizado a questão com relação à exigência de laudo oficial para a verificação de patologias que ensejam a isenção do referido tributo. Da análise dos autos, constata-se nítida divergência técnica acerca do enquadramento da patologia do autor no aludido rol, conforme se verifica das conclusões apresentadas pela junta médica do réu, portanto, não é possível, nesta fase de cognição sumária, verificar a caracterização de cegueira a justificar a isenção do imposto de renda. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação. Citem-se”. Sustenta o Agravante que a doença que lhe acomete desde a década de 90, toxoplasmose ocular no olho direito, exige acompanhamento permanente, pois é comum a ocorrência de recidivas do processo de infecção e agravamento da lesão, o que de fato aconteceu. Acrescenta que a moléstia é uma das principais causas da visão monocular. Faz um histórico da evolução do seu quadro de saúde no período de 2014 a 2025, ressaltando que, em 7.4.2025, o laudo elaborado pelo medico assistente confirmou os escotomas absolutos na região central do olho direito "raio menor 10o ao redor do ponto central", com preservação somente periférica superior, e atestou o diagnóstico de visão monocular por limitação do campo visual de caráter irreversível (cegueira no olho direito). Alega que há nos autos provas médicas robustas da visão monocular, o que demonstra o enquadramento da doença do Agravante no rol legal (Lei no 7.713, art. 6o, XIV), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Informativo no 575), que definiu a doença como uma forma de cegueira. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja imediatamente suspensa a exigibilidade do imposto de renda incidente sob os seus proventos de aposentadoria. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentos relevantes e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos que, em juízo provisório, reputo ausentes. No caso, pretende o Agravante que se atribua efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, a fim de que seja imediatamente suspensa a exigibilidade do imposto de renda incidente sobre os seus proventos de aposentadoria. O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 prevê que as pessoas portadoras das doenças ali elencadas não pagarão imposto de renda sobre os rendimentos que receberem a título de aposentadoria, pensão ou reforma, in verbis: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” A Súmula n° 598 do STJ dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Como se verifica, dispensa-se laudo médico oficial somente se o magistrado entender suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Conforme bem destacou o Juiz na r. decisão agravada, os laudos particulares que instruem a petição inicial divergem da conclusão alcançada pela perícia médica realizada em âmbito administrativo, de modo que há dúvidas se a patologia que acomete o Agravante preenche os requisitos legais para fins de isenção de imposto de renda. Assim, reputo necessário o exame mais aprofundado de fatos e provas, o que só será possível depois de ampla dilação probatória. Ademais, não vislumbro, na espécie, o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, pois o Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a afirmar, genericamente, que a antecipação da tutela recursal pleiteada lhe permitirá ter mais dignidade e condição econômica no enfrentamento da doença. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora